Tribunal: STF
Processo: AI 660123
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
   RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I - Os juros de mora
   incidem após o trânsito em julgado da sentença que determina a
   restituição do tributo, estando as contribuições previdenciárias
   abrangidas pelo comando do art. 167, parágrafo único, do CTN.
   Precedente.
II - Agravo regimental improvido.